Tribunal: TJDFT
Processo: 0016416-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
2. Havendo elemento probatório que permite apreciar em prejuízo do réu o seu comportamento social no seio da comunidade onde vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social.
3. Demonstrado que o acusado se valeu de elevada violência e crueldade na execução do crime, mostra-se escorreita a avaliação negativa das circunstâncias do delito.
4. As consequências do crime dizem respeito aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior dano para a vítima, sendo correta sua valoração negativa quando há prova da gravidade das lesões.
5. Recurso conhecido e desprovido.